Tribunal: TJMT
Processo: 1051397-27.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051397-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELICA SANT ANA JUVENAL - CPF: 040.495.161-95 (RECORRENTE), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0001-65 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1051397-27.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ANGELICA SANT ANA JUVENAL.

Recorrida:
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA EM LOJA FÍSICA. PAGAMENTO VIA PIX. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO E DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a reclamada à restituição do valor de R$ 99,99, pago pela reclamante na compra de uma camiseta mediante Pix, sem a entrega do produto e sem o estorno do valor, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de entrega do produto ou de restituição do valor pago caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano material; e (ii) estabelecer se a conduta da fornecedora ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incumbe à fornecedora comprovar a entrega do produto ou a devolução do valor pago, ônus do qual não se desincumbe nos autos.

4.

A cobrança do valor sem a entrega do produto ou restituição do numerário caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora.

5.

A desídia da reclamada em solucionar o problema, mesmo após comprovação do pagamento e tentativas administrativas da consumidora, evidencia violação aos direitos da personalidade.

6.

O dano moral se configura pelo descaso e pela frustração experimentada pela consumidora, superando o conceito de mero aborrecimento.

7.

O arbitramento do quantum indenizatório observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de entrega do produto ou de restituição do valor pago pelo consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano material.

2.

A inércia do fornecedor diante de cobrança indevida e não solucionada, mesmo após reclamações do consumidor, configura dano moral indenizável.

3.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com caráter compensatório e pedagógico.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 487, I; CDC, art. 6º, VI; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1027544-23.2024.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 09.12.2024, DJE 12.12.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada
ao pagamento de indenização por dano material do valor de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

A reclamante requer a parcial reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja deferido.

A reclamada, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante
no dia 20/06/2025, se dirigiu até a loja da reclamada para comprar uma camiseta no valor de R$ 99,99, promovendo o pagamento por meio de Pix. Contudo, a transação não foi confirmada pelo banco, razão pela qual refez a transação e realizou o pagamento novamente, e a atendente de caixa informou que o pagamento não havia sido processado e que não poderia entregar o produto.

A reclamante relata que ao consultar seu extrato constatou a cobrança do valor do produto, no valor de R$ 99,99, entregando o respectivo comprovante a reclamada. Todavia, a requerida não promoveu o estorno que seria realizado em até 48 horas e nem efetuou a entrega do produto, mesmo sendo efetuadas tratativas na via administrativa.

No caso, cabia à reclamada demonstrar que entregou o produto ou que efetuou a devolução do valor, o que não veio aos autos.

Assim, mostra-se devida à condenação em danos materiais.

Por outro lado, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o ocorrido se trata de mero aborrecimento.

Como reconhecido na sentença, r
estou comprovada a falha na prestação dos serviços pela recorrida, em razão da ausência de entrega do produto ou de restituição do valor.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET.
MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Ré, a qual não efetuou a entrega do produto, devendo ser devolvido o valor pago. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação do comprador/recorrente sobre a não entrega do produto, o reclamado não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema. Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011). Desse modo, vê-se que necessária a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso conhecido e provido. (N.U 1027544-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a reclamada a pagar a reclamante o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026